Tribunal: TJDFT
Processo: 0725368-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725368-68.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO, FERNANDA MANDARINO DORNELAS, PAULA SOBRAL BARBOSA MANDARINO, LIDIA SOBRAL BARBOSA MANDARINO RECORRIDO: SERGIO PAULO MORAES GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM FACE DE DEMANDA REIVINDICATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. MATRÍCULAS DO IMÓVEL CONFLITANTES ENTRE SI. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. RISCO DE EVICÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “Todos os atos enumerados no art. 167 são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, salvo: (...) II – “Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, que serão feitos em todas elas, devendo os Registros de Imóveis fazer constar dos registros tais ocorrências”. (art. 169 da Lei de Registros Públicos). 2. “Evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa”. (Pontes de Miranda) 3. Em havendo divergências entre o que consta do Cartório Imobiliário de Formosa/GO e o Cartório de 1o Ofício de Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Formosa/GO, no tocante à propriedade do imóvel rural, objeto dos presentes autos, por cautela e, visando evitar prejuízo para alguma das partes, torna-se prudente, em face da possibilidade de ocorrência de conflitos nos registros imobiliários, que o feito seja suspenso até que a questão relativa à posse do imóvel seja dirimida nos autos ação reivindicatória em curso na Comarca de Formosa/GO. 4. Recurso conhecido e provido em parte. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em razão da não apreciação do pedido de inadequação da via eleita, especialmente se levado em conta que não se pode discutir resolução contratual em ação de cobrança, havendo inclusive discrepância nas matérias a serem discutidas e comprovadas na instrução das lides; b) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, diante da deficiência de fundamentação da decisão recorrida. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada” (AgInt no AREsp n. 1.928.470/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028